Tribunal: TJBA
Processo: 8005490-48.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005490-48.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANDRE MAURICIO VARELLA e outros

Advogado(s)
:
FRANZ DUARTE ALMEIDA, JOAO LUIZ DE MAGALHAES CASTRO

APELADO: LUIS CARLOS DE MOURA ROLIM e outros

Advogado(s)
:
IVAN SILVA PIRES

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR FRUTOS. POSSE DE MÁ-FÉ. INDENIZAÇÃO PELOS FRUTOS CIVIS DESDE O INÍCIO DA POSSE INJUSTA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA A EXCLUSÃO DO DIREITO DE RETENÇÃO. LIMITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO ÀS BENFEITORIAS NECESSÁRIAS COMPROVADAS. AFASTAMENTO DA COMPENSAÇÃO GENÉRICA ENTRE FRUTOS E BENFEITORIAS. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com reintegração de posse e indenização por frutos ajuizada pelos autores, na qual se reconheceu a nulidade do contrato firmado entre apenas um dos herdeiros e os réus, condicionando a reintegração de posse ao pagamento por benfeitorias, com direito de retenção e compensação de valores.

2.

Sentença de procedência parcial dos pedidos, proferida pela 3ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, com a condenação de ambas as partes ao pagamento proporcional das custas e honorários advocatícios.

3.

Apelação interposta pelos autores, alegando má-fé dos réus desde a celebração do contrato, requerendo: (i) indenização por frutos civis desde 05/07/2009; (ii) exclusão do direito à indenização por benfeitorias não comprovadas; (iii) afastamento do direito de retenção e compensação; e (iv) redistribuição dos ônus sucumbenciais com majoração dos honorários.

4.

Contrarrazões apresentadas pelos réus, pugnando pela manutenção integral da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a posse exercida pelos réus configura-se de má-fé desde a origem; (ii) saber se é devida indenização pelos frutos civis desde 05/07/2009; (iii) saber se os réus fazem jus à indenização por benfeitorias e ao direito de retenção; e (iv) saber se é admissível a compensação entre os valores das benfeitorias e dos frutos civis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.

A posse exercida por quem firma contrato com apenas um herdeiro, ciente da existência dos demais, é de má-fé, nos termos do art. 1.203 do Código Civil, sendo inaplicável qualquer presunção de boa-fé mesmo em períodos posteriores à celebração do contrato.

7.

Nos termos do art. 1.216 do Código Civil, a indenização pelos frutos civis é devida desde o início da posse injusta, qual seja, 05/07/2009, sendo incabível fixação de termo posterior.

8.

O art. 1.220 do Código Civil estabelece que o possuidor de má-fé só tem direito à indenização por benfeitorias necessárias, desde que comprovadas, sendo vedado o direito de retenção.

9.

A compensação entre os valores devidos a título de frutos civis e os eventualmente devidos por benfeitorias é admitida apenas até o limite das benfeitorias necessárias efetivamente reconhecidas, não se admitindo compensação genérica, como constou na sentença.

10.

Jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais corrobora o entendimento de que o possuidor de má-fé deve indenizar por todos os frutos desde a posse injusta e que não tem direito de retenção por benfeitorias não comprovadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Apelação conhecida e parcialmente provida para: (i) reconhecer a má-fé dos réus desde 05/07/2009; (ii) condená-los ao pagamento integral dos frutos civis desde essa data; (iii) excluir o direito de retenção; (iv) limitar a indenização por benfeitorias às necessárias comprovadas; e (v) afastar a compensação genérica entre frutos e benfeitorias.

12.

Reajustados os honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da causa, em razão da atuação recursal e da inversão parcial da sucumbência.

Tese de julgamento:
A posse exercida de forma consciente sobre bem indivisível da herança, mediante contrato firmado com apenas um herdeiro, configura-se como posse de má-fé desde a origem, sendo devida indenização integral por frutos civis desde o início da posse injusta, vedado o direito de retenção, e limitada a indenização por benfeitorias àquelas necessárias efetivamente comprovadas, com compensação admitida apenas nos limites dessas últimas.

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil, arts. 1.203, 1.216, 1.219, 1.220 e 1.791, parágrafo único; Código de Processo Civil, arts. 82, § 2º, 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ – AgInt no REsp 1.996.109/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 08/08/2022; TJ-ES – Apelação Cível nº 0029883-43.2008.8.08.0024, Rel. Desª Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível.

ACÓ
RDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°8005490-48.2020.8.05.0001 da Comarca de Salvador (BA), apelantes André Maurício Varella e Anete Varella Ledermann e apelados
LUIS CARLOS DE MOURA ROLIM e MONICA MARCIA PONTES NOVAES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .